Tribunal: TJMT
Processo: 0002412-08.2016.8.11.0018
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002412-08.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CLAUDIR LOCAPUTO - CPF: 035.948.981-80 (APELANTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RUDINEI LUCIETTO - CPF: 058.215.759-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA PATRICIA MAZIERO MARTINAZZO - CPF: 811.047.311-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CEDER MEDIANTE PAGA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1. ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA NOS AUTOS – 2. APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – IMPEDIMENTO LEGAL – RÉU QUE JÁ FOI AGRACIADO COM A SUBSTITUIÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1.

Praticando o recorrente um dos verbos nucleares do tipo penal (art. 14 da Lei do Desarmamento), no caso
ceder
mediante paga, arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar, deve incorrer nas penas descritas no dispositivo incriminador.

2.

O
sursis
somente é aplicado caso não caiba a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sendo esta mais favorável ao apenado, em conformidade com o art. 77, III do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CLAUDIR LOCAPUTO
, visando reformar a sentença proferida nos autos no. 2412-08.2016.811.0018, Cód. 80913, da 3a Vara da Comarca de Juara, que o condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 12 e 14,
caput,
da Lei 10.826/03, ao primeiro delito a pena de
01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, ao segundo -
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto
.
Penas que foram substituídas por duas restritivas de direitos a serem aplicadas pelo juízo das execuções penais.

Inconformada, a defesa postula pela absolvição do apelante do delito contido no art. 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003, em razão de inexistir provas nos autos que comprovem a cessão da arma mediante paga. Subsidiariamente, pede a aplicação de
sursis
, previsto no art. 78, §2o, do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Siger Tutiya, é pelo desprovimento do recurso (Id. 17213467).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2018.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que, no mês de Janeiro
o apelante, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
cedeu arma de fogo a terceiro
, mediante paga, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta nos autos:

“policiais civis se deslocaram até a Fazenda Nova Aliança, localizada no Km 50, Zona Rural, nesta cidade, a fim de verificar uma informação de que uma pessoa foragida da Justiça estaria escondida naquela localidade. Ao realizarem buscas no interior da residência do denunciado CLAUDIR LOCAPUTO, encontraram, sob o colchão de uma cama, uma arma de fogo tipo espingarda de alma lisa, marca Gauge, calibre 20, número 1492665e um Rifle, marca Urko, modelo Elbar, calibre38 Special, número1306. Ademais, localizaram, dentro de um guarda roupas, duas armas de fogo do tipo revólver, ambos da marca Taurus, sendo um de calibre .22 LR, alfanumérico IH190141, e outro de calibre .38 Special, alfanuméricoDC75325. Por fim, havia dentro de uma bolsa que estava pendurada em um prego fixado na parede, 05 (cinco) munições calibres 38 SLP, sendo duas intactas e três deflagradas; 20 (vinte) munições calibre 20, sendo 16 intactas e 04 deflagradas; e 33 (trinta e três) munições calibre. 22, sendo 17 intactas e 16 deflagradas. Ato contínuo, os policiais dirigiram-se a residência do denunciado RUDINEI LUCIETTO, onde encontraram, atrás de um guarda roupas, uma arma de fogo tipo espingarda de alma raiada, marca C3C, modelo 7022, calibre.22 LR, número052569, além de três munições do mesmo calibre, que estavam guardadas dentro do guarda-roupa.
Tal espingarda teria sido vendida pelo primeiro denunciado ao Segundo, pelo valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)
. Segundo apurado, os denunciados confirmaram a propriedade dos mencionados objetos apreendidos, os quais não possuíam registro, motivo pelo qual eram mantidos pelos imputados, de no interior de suas residências. Submetidas a teste, constatou-se que os instrumentos de fogo são eficazes para efetuar disparos. Face ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de RUDINEI LUCIETTO como incurso no artigo 12, caput, da Lei n.° 10.826/03 e CLAUDIR LOCAPUTO, como incurso nos artigos 12 e 14 da Lei no 10.826/03,requerendo que recebida e autuada esta, sejam eles citados para responderem aos termos da acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, adotando-se o rito ordinário até final condenação”(Denúncia – ID 15463480, pfls. 07/09).

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pelos delitos previstos nos arts. 12 e 14,
caput,
da Lei 10.826/03.

Consoante relatado, a defesa requer a absolvição do apelante em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ao argumento
que a conduta alegada de ceder arma de fogo mediante paga, não ficou caracterizada nos autos.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, n
ota-se que a
materialidade
do delito de porte de munição está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de eficiência de arma de fogo,
além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A autoria delitiva é negada pela defesa, ao argumento que as provas produzidas nos autos não dão conta que o recorrente praticou os verbos nucleares contidos no art. 14 da Lei do Desarmamento.

Em contramão às razões da defesa está o depoimento do próprio réu realizado em juízo onde confirmou que havia vendido a arma para o corréu Rudinei Lucieto.

Por sua vez, o corréu Rudinei Lucieto ao ser ouvido na delegacia afirmou:
“Que mesmo sem qualquer tipo de registro, diz que mantinha a posse de referida arma desde janeiro de 2016 e que a
adquiriu de seu vizinho e colega de trabalho, Claudir Locaputo
”.

No mesmo sentido foi o depoimento do recorrente perante a autoridade policial, na época dos fatos:

““Que em horário aproximado das seis horas da manhã de hoje, 28/05/2016, se encontrava em sua residência localizada na Fazenda Nova Aliança, neste município, quando policias civis lá estiveram a procura de um homem que disseram que estava sendo procurado pela justiça. Que na ocasião se encontrava em sua residência somente com sua esposa e dois filhos. Que diz ter franqueado o acesso ao interior de sua casa e depois de nela adentrarem os policiais constataram que o homem que procuravam lá não se encontrava, contudo localizaram e arrecadaram uma arma de fogo tipo espingarda de alma lisa de calibre 20. um rifle de alma raiada decalibre.38 Special um revólver calibre. 22 e outro. 38 Special e uma bolsa que continha algumas munições dos calibres acima referidos e outros petrechos. Que mesmo sem qualquer tipo de registro. Diz que mantinha a posse das referidas armas e que as adquiriu de pessoas não sabe dizer quem sejam ou onde possam ser encontradas. Que
em janeiro de 2016, ao preço de RS 1.500.00 (mil e quinhentos reais) diz ter vendido uma carabina de calibre 22 LR para seu vizinho Rudinei Lucieto e que também hoje de manhã os policiais arrecadaram esta última arma referida na casa dele
. Que está ciente que se encontra preso em flagrante delito e que tem direito de requerer e recolher fiança para desde já livrar-se solto. Que sua família já sabe que se encontra nesta unidade policial.” (Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório – ID 15463491, p. 22)
.

Em juízo foi ouvido o policial militar Weverton Crispim de Oliveira, que foi categórico em afirmar que após buscas na casa do recorrente e, ter sido encontrada arma e munições, ele teria informado ainda que tinha vendido uma de suas armas pela quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), para o corréu, e, em diligência na casa deste acabaram por apreender a arma informada.

O art. 14 da Lei n. 10.826/2003 estabelece:

“Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar,
ceder
, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar
arma de fogo
, acessório ou munição,
de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
: Pena ° reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.”

Assim, comprovado nos autos por meio de prova documental e testemunhal que o recorrente cedeu, mediante paga, arma de fogo de uso permitido mas sem autorização legal, deve ser mantida a sua condenação nos ter do art. 14 da lei do desarmamento.

Da aplicação da suspensão condicional do processo – sursis.

Em pedido subsidiário pede a defesa que seja aplicado o benefício contido no art. 78, §2o, do Código Penal, de que estipula:

“Art. 78 - Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz.

...

§ 2° Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do art. 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições, aplicadas cumulativamente:

a) proibição de frequentar determinados lugares;

b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz;

Vemos que o art. 78, §2o, do CP, permite a suspensão condicional da pena desde que preenchidos os requisitos autorizadores para sua concessão; entretanto, no caso dos autos a pena do recorrente foi substituída por restritivas de direitos, por preencher os requisitos contidos no art. 44 do CP.

Assim, em atendimento ao art. 77, III, do CP, sendo cabível a substituição prevista no art. 44 do CP, incabível a concessão do benefício contido no art. 78, §2o, do mesmo diploma legal.

Diante da vedação legal expressa, não há como acolher o pedido da defesa para a suspensão condicional da pena.

Diante do exposto, e consonância com o parecer,
nego provimento
ao apelo interposto em favor de Claudir Locaputo, mantendo inalterada a sentença condenatória proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020